Tribunal: TJMT
Processo: 1013775-77.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013775-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACI TEOFILO ROSA - CPF: 280.303.461-15 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 079.465.381-20 (AGRAVANTE), IZOLDA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 003.993.161-75 (AGRAVANTE), ANDREY ROGER CALLEGARO - CPF: 685.741.180-87 (AGRAVADO), JOSE FELIPE CALLEGARO - CPF: 003.679.930-07 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AO ART. 357 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, rejeitou preliminares de coisa julgada, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa, manteve o benefício da gratuidade da justiça aos autores e declarou o feito saneado de forma genérica, determinando apenas a especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação analítica; (ii) determinar a ocorrência de coisa julgada material em razão de julgamento anterior envolvendo o mesmo contrato; (iii) estabelecer a legitimidade ativa de coautor que não figura como parte no instrumento contratual; (iv) avaliar a inépcia da petição inicial por suposta indeterminação do pedido indenizatório; (v) definir a manutenção da gratuidade da justiça ante a alegação de capacidade econômica dos beneficiários; e (vi) aferir a regularidade do ato de saneamento frente aos requisitos do art. 357 do Código de

Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita preliminares e promove o saneamento de forma genérica, sem enfrentar analiticamente as teses da defesa, padece de nulidade por insuficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A legitimidade ativa para pleitear a rescisão contratual e perdas e danos decorrentes do vínculo obrigacional é restrita aos contratantes e seus sucessores, carecendo de pertinência subjetiva o terceiro que, embora alegue prejuízos reflexos, não integra a relação jurídica material.

5. Inexiste coisa julgada em sentido estrito quando não verificada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), contudo, opera-se a eficácia preclusiva (art. 508, CPC) sobre a interpretação de cláusulas contratuais já fixada em acórdão anterior transitado em julgado entre as mesmas partes, vedando-se a rediscussão do que constituiu fundamento essencial daquele julgado.

6. Não é inepta a petição inicial que descreve suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos, sendo admitido o pedido genérico quanto ao quantum indenizatório quando a liquidez depender de apuração posterior ou de instrução probatória complexa.

7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) só pode ser elidida por prova robusta e objetiva em contrário, não bastando a mera alegação de que a parte exerce atividade rural produtiva.

8. O saneamento e a organização do processo exigem a delimitação das questões de fato controvertidas, a fixação das questões de direito relevantes e a distribuição do ônus da prova, sob pena de nulidade por não observância do rito estabelecido no art. 357 do CPC. Decisão genérica e superficial não satisfaz a fundamentação adequada (art. 93, IX e X, CF/88 e art. 489, § 1º,

CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do coautor não contratante e declarar a nulidade a decisão de saneamento, determinando a prolação de novo ato organizatório que observe a eficácia preclusiva do julgado anterior.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa para ações fundadas em responsabilidade civil contratual pressupõe a participação do demandante no instrumento obrigacional ou sua sucessão legal/convencional.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que questões fáticas e jurídicas que foram suporte necessário de decisão anterior transitada em julgado sejam rediscutidas em nova demanda entre as mesmas partes.

3. É nulo o saneamento meramente formal que se omite na delimitação precisa do objeto litigioso e na fixação dos pontos controvertidos, descumprindo o dever de organização processual imposto pelo art. 357 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 99, § 3º, 330, § 1º, I e II, 357, 485, VI, 489, § 1º, IV, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.989.089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/04/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.617.147/TO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/09/2023; STJ, REsp n. 1.298.342/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/05/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÍCERO RODRIGUES DE REZENDE e IZOLDA PEREIRA DE REZENDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Rescisão e Resolução de Contrato de Arrendamento Rural c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes (nº 1002038-51.2025.8.11.0020), movida por
ANDREY ROGER CALLEGARO e JOSÉ FELIPE CALLEGARO
.

A decisão agravada rejeitou integralmente as preliminares suscitadas pelos réus em contestação, manteve o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores e declarou o feito saneado, determinando às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

O magistrado de origem fundamentou a rejeição das preliminares nos seguintes termos: reconheceu o interesse de agir dos autores pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional diante do alegado inadimplemento contratual; manteve a gratuidade com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, art. 99, §3º, do CPC, por entender que os réus não produziram prova inequívoca da capacidade econômica dos autores; e rejeitou as alegações de inépcia da inicial e de irregularidade de representação, por considerar a petição inicial suficientemente clara e instruída.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação analítica, alegando que o magistrado não enfrentou teses centrais como a coisa julgada e a ilegitimidade ativa.

Alegam a existência de coisa julgada material, afirmando que a questão do descumprimento contratual já foi decidida em definitivo por este Tribunal no julgamento da Apelação Cível nos Embargos à Execução nº 1000772-34.2022.8.11.0020, onde se reconheceu que os agravantes não descumpriram o contrato.

Alegam ilegitimidade ativa quanto ao coautor José Felipe Callegaro, aduzindo que o mesmo não figura no contrato de arrendamento, sendo parte estranha à relação jurídica material; inépcia da petição inicial, em razão da ausência de memória de cálculo e de elementos mínimos de quantificação dos danos alegados; manutenção indevida da gratuidade da justiça em favor dos agravados que exercem atividade rural produtiva; e deficiência do ato de saneamento, por inobservância das exigências do art. 357 do CPC.

Os agravantes requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo originário até o julgamento definitivo deste recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.363890355), oportunidade em que se deferiu a gratuidade da justiça apenas para o processamento deste recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id.368118386), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam a inexistência de coisa julgada material por ausência de tríplice identidade entre as demandas, a regularidade da decisão saneadora e a ausência de prejuízo processual concreto aos agravantes.

O pedido de retirada do feito da sessão virtual para realização de sustentação oral foi indeferido, por não se tratar de agravo de instrumento cujo objeto verse sobre tutela provisória de urgência ou evidência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi dispensado em razão do diferimento da gratuidade para fins recursais concedido na análise liminar, qual, após análise dos documentos juntados pelos agravantes, mantenho o benefício da gratuidade judiciária restrito a este agravo.

Da Preliminar de Coisa Julgada Material

Os agravantes sustentam que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em 23 de fevereiro de 2024, nos autos da Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020, teria decidido definitivamente que os agravantes não descumpriram o contrato de arrendamento rural, especificamente quanto à obrigação de fornecer carta de anuência prevista na Cláusula Quarta do instrumento, configurando coisa julgada material que obstaria o prosseguimento da presente demanda.

Para a correta análise da questão, é indispensável precisar o objeto de cada demanda. Conforme documentado nos autos, o acórdão de id.357148875 julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Andrey Roger Callegaro em face da execução de título extrajudicial promovida por Cícero Rodrigues de Rezende (nº 1000581-57.2020.8.11.0020).

Naquele julgamento, o Tribunal reconheceu que o embargante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, assentando que a obrigação de fornecer carta de anuência sobre o produto colhido era condicionada à existência de colheita, que não ocorreu.

A presente ação, por sua vez, tem por objeto a rescisão ou resolução do contrato de arrendamento rural, cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes, ajuizada pelos agravados em face dos agravantes.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Sua configuração exige, conforme o art. 337, §2º, do mesmo diploma, a identidade simultânea de partes, de causa de pedir e de pedido, a chamada tríplice identidade. Neste sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento extra petita e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa.

3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.

4. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.

5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita.

6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato.

Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (destaquei)

No caso concreto, embora haja identidade de partes, ainda que em posições processuais invertidas, não há identidade de causa de pedir nem de pedido entre as demandas.

Na ação de embargos à execução, a causa de pedir era a inexigibilidade do título executivo por suposto inadimplemento do exequente e o pedido era a extinção da execução. Na presente ação, a causa de pedir é o alegado inadimplemento contratual dos arrendadores e o pedido é a rescisão ou resolução do contrato com indenização por perdas e danos e lucros cessantes. Trata-se de pretensões substancialmente distintas, o que afasta a configuração da coisa julgada em sentido estrito.

A preliminar, portanto, não comporta acolhimento para fins de extinção do processo. Contudo, a análise não se esgota nesse ponto, pois o acórdão anterior produz efeitos relevantes sobre a delimitação da controvérsia, questão que será examinada na seção própria.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

Os agravantes sustentam que a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir adequada e por pedido juridicamente indeterminado, na medida em que os autores afirmam acreditar que os prejuízos ultrapassam R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) sem apresentar qualquer memória de cálculo, planilha discriminada ou elemento mínimo de quantificação.

A inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, incisos I e II, do CPC, configura-se quando a inicial não expõe os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, ou quando o pedido é juridicamente impossível ou indeterminado.

A interpretação sistemática do dispositivo, contudo, exige que se distinga a indeterminação absoluta do pedido, que configura inépcia, da mera ausência de liquidez, que é admissível nas hipóteses do art. 324, §1º, do CPC, especialmente quando não for possível, no momento da propositura, determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato ilícito.

No caso concreto, a parte autora descreve como causa de pedir o inadimplemento contratual consistente na não entrega da carta de anuência, que teria inviabilizado a obtenção de financiamento agrícola, gerando prejuízos patrimoniais. A causa de pedir está suficientemente delineada, e a quantificação dos danos poderá ser apurada em liquidação de sentença.

Neste sentido:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E ANIMUS DOMINI – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL.

Não é inepta a petição inicial onde é feita a descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes STJ.

É dispensável a prova pericial quando o condutor do feito vislumbra que outras provas produzidas no processo já são suficientes para formação da sua convicção, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

No caso, a comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a procedência do pedido de usucapião extraordinária.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0030575-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

A preliminar de inépcia, portanto,
não comporta acolhimento
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa de José Felipe Callegaro merece acolhimento.

A legitimidade ativa
ad causam
, como condição da ação, pressupõe a existência de pertinência subjetiva entre o autor e a relação jurídica material controvertida, exigindo que o demandante seja titular do direito subjetivo que pretende ver tutelado em juízo. Trata-se de exigência que decorre diretamente do art. 17 do CPC, segundo o qual para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O contrato de arrendamento rural objeto da presente demanda (id. 208616069- origem) foi firmado exclusivamente entre os arrendadores Cícero Rodrigues de Rezende e Izolda Pereira de Rezende, de um lado e o arrendatário Andrey Roger Callegaro, de outro.

Desta feita, José Felipe Callegaro não figura como parte contratante, não assumiu obrigações e não adquiriu direitos decorrentes do instrumento. Não há nos autos qualquer instrumento de cessão de direitos, sub-rogação, solidariedade contratual ou outro título jurídico que justifique sua participação no polo ativo da demanda.

A parte alega, em contrarrazões, que a presente ação versa sobre direitos decorrentes do contrato, sem, contudo, demonstrar qual seria o vínculo jurídico de José Felipe Callegaro com a avença. A mera alegação de que teria sofrido prejuízos reflexos em razão do inadimplemento contratual não é suficiente para conferir-lhe legitimidade ativa para pleitear a rescisão de um contrato do qual não é parte.

A legitimidade para a ação resolutória é restrita aos contratantes ou a seus sucessores, pois somente eles integram a relação jurídica material controvertida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RÉU QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Para que se caracterize a legitimidade das partes, é necessário que elas sejam sujeitos da relação jurídica de direito material.

2. Na espécie, dado que a demanda se funda em responsabilidade civil contratual - pois trata-se de ação monitória, em que se aponta o inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios -, deveria, em tese, voltar-se contra as partes do ajuste. Se o autor pretende postular seu direito em face do réu, com quem não possui relação jurídico-contratual, deve fazê-lo em ação de rito comum, fundada em responsabilidade civil extracontratual.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.617.147/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (destaquei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, impõe-se o
acolhimento
da preliminar e o reconhecimento da
ilegitimidade ativa de José Felipe Callegaro
, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Anteriormente ao exame do mérito, registra-se que os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação analítica quanto às teses de coisa julgada material e de ilegitimidade ativa de José Felipe Callegaro.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de coisa julgada e de ilegitimidade ativa sem fundamentação analítica específica, configurando vício nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. Presentes os elementos fáticos e jurídicos nos autos, aplica-se, por analogia, o princípio subjacente ao art. 1.013, §3º, do CPC, compatível com o efeito devolutivo do agravo de instrumento, procedendo-se ao julgamento substitutivo em observância à primazia do mérito e à duração razoável do processo, conforme artigos 4ºe 6º, do CPC.

A alegação procede em ambos os pontos. A decisão de origem rejeitou a preliminar de coisa julgada sem examinar a tríplice identidade entre as demandas, e rejeitou a ilegitimidade ativa sem analisar a ausência de vínculo contratual do coautor com o instrumento de arrendamento. Em ambos os casos, a rejeição foi genérica, configurando insuficiência de fundamentação.

As questões omitidas foram integralmente enfrentadas nas seções próprias deste voto, o que supre o vício e absorve a alegação de nulidade.

Superadas as questões preliminares, impõe-se a delimitação precisa da controvérsia que poderá ser objeto de instrução e julgamento no processo de origem. Essa delimitação é necessária porque o acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020 produz eficácia preclusiva da coisa julgada
inter partes
, nos termos do art. 508 do CPC, sobre determinadas questões fáticas e jurídicas que constituíram fundamento essencial e necessário daquele julgado, ainda que não configure coisa julgada em sentido estrito quanto ao objeto da presente demanda.

O art. 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que alcança não apenas o dispositivo da decisão, mas também as questões que constituem fundamento essencial e necessário do julgado.

No caso concreto, a eficácia preclusiva opera sobre a seguinte questão específica: a interpretação da Cláusula Quarta do contrato de arrendamento rural, no sentido de que a obrigação de fornecer carta de anuência sobre o produto colhido era condicionada à existência de colheita. Essa questão foi decidida como fundamento essencial e necessário do acórdão proferido na Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020, transitado em julgado entre as mesmas partes, sendo vedada sua rediscussão como fundamento autônomo da pretensão rescisória.

Os demais fundamentos da causa de pedir, eventuais outros inadimplementos contratuais e os danos patrimoniais alegados, permanecem abertos à instrução probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/1973, já assentava que a coisa julgada material atinge apenas a carga declaratória contida no dispositivo do
decisum
, não alcançando os motivos da sentença nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VERDADE DOS FATOS.
1.- A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de

indiscutibilidade que se agrega aos efeitos da sentença de mérito, atinge apenas a carga declaratória contida no dispositivo do decisum. 2.- Não fazem coisa julgada: "I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo." (art. 469, do CPC). 3.- O fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada.
4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.298.342/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 27/6/2014.)

(destaquei)

Esse entendimento, embora proferido sob o regime do CPC/1973, é plenamente compatível com o art. 508 do CPC/2015, que ampliou o alcance da eficácia preclusiva ao estabelecer que se consideram deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, alcançando as questões que constituem fundamento essencial e necessário do julgado, o que é precisamente o caso da interpretação da Cláusula Quarta ora em exame.

Não se pode, portanto, instruir e julgar a presente ação como se aquela questão não tivesse sido definitivamente resolvida por este Tribunal. Essa delimitação tem consequência processual direta, que será consignada no dispositivo deste acórdão e deverá ser observada pelo juízo de origem no novo ato de saneamento.

A alegação de deficiência do ato de saneamento, por não observância das exigências do art. 357 do CPC, constitui o núcleo central do mérito recursal e merece acolhimento.

O saneamento e a organização do processo não são ato meramente formal: constituem o momento processual em que o magistrado estrutura a instrução, delimita o objeto litigioso e distribui os encargos probatórios, conferindo às partes a segurança necessária para o exercício pleno do contraditório.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada, ao declarar o feito saneado, limitou-se a determinar que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, sem delimitar as questões de fato controvertidas, sem fixar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, sem distribuir o ônus da prova e sem definir os meios de prova admitidos. Essa omissão viola frontalmente o art. 357 do CPC, que estabelece, em seus incisos, o conteúdo mínimo obrigatório do ato saneador.

Neste sentido, o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM REALIZAR O SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 357 E 358 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
(TJ-MT - AI: 10187911720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023) (destaquei)

No caso concreto, a deficiência do saneamento é agravada pela existência do acórdão anterior desta Câmara, que delimita o alcance da controvérsia e impõe ao juízo de origem o dever de consignar expressamente quais questões estão e quais não estão abertas à instrução probatória. A realização de novo ato saneador, em estrita observância ao art. 357 do CPC, é, portanto, medida que se impõe.

No tocante à impugnação à gratuidade da justiça concedida aos agravados, os agravantes sustentam que estes exercem atividade rural produtiva e possuem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A impugnação não comporta acolhimento.

Os agravados apresentaram declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, somente pode ser afastada mediante prova concreta e objetiva em sentido contrário — não bastando a mera alegação da parte adversa.

Os agravantes limitaram-se a afirmar que os agravados exercem atividade rural produtiva, sem juntar qualquer documento que demonstre, de forma inequívoca, capacidade econômica incompatível com o benefício.

Ausente prova suficiente para ilidir a presunção legal, mantém-se a gratuidade da justiça concedida aos agravados, sem prejuízo de nova impugnação perante o juízo de origem, caso sobrevierem elementos probatórios concretos.

Os agravantes sustentam que os agravados carecem de interesse de agir, por não terem demonstrado inadimplemento juridicamente constituído nem necessidade concreta da via judicial.

A preliminar foi corretamente rejeitada.

O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Ambos os requisitos estão presentes: os agravados descrevem inadimplemento contratual que teria inviabilizado financiamento agrícola, gerando prejuízos patrimoniais, e as notificações extrajudiciais juntadas aos autos demonstram resistência concreta à pretensão, configurando a lide em sentido material.

A circunstância de que o acórdão anterior desta Câmara, proferido na Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020, tenha fixado a inexigibilidade da carta de anuência antes da colheita não elimina o interesse de agir. Subsistem, em tese, outros fundamentos da causa de pedir, como eventuais inadimplementos contratuais distintos e os danos patrimoniais alegados, que permanecem abertos à instrução.

Caberá ao juízo de origem, no novo ato de saneamento, verificar se esses fundamentos residuais estão descritos com suficiência na petição inicial e se são aptos a sustentar autonomamente o interesse processual dos autores.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i)
reconhecer a ilegitimidade ativa de JOSÉ FELIPE CALLEGARO, extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Condeno o autor excluído ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC);

(ii)
declarar a nulidade da decisão agravada na parte relativa ao saneamento, determinando que o juízo de origem profira nova decisão de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357, CPC, devendo observar, obrigatoriamente:
a)
a eficácia preclusiva do acórdão proferido na Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020, vedando-se a rediscussão da interpretação da Cláusula Quarta como fundamento de inadimplemento; e
b)
a delimitação dos fundamentos residuais da causa de pedir e dos pontos controvertidos remanescentes, conforme os parâmetros fixados na fundamentação deste voto.

Nego provimento no mais, mantendo a rejeição das preliminares de coisa julgada e inépcia, bem como o benefício da gratuidade da justiça aos agravados remanescentes, sem prejuízo de nova impugnação na origem (Tema 1.178 do STJ).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026